Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-38.2017.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003381-38.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), LEOPOLDINO ALVES CARDOSO - CPF: 969.335.348-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 9o e 98, § 6o DO CPC – DESCABIMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTIPULADO PARA O PAGAMENTO – PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À VIABILIDADE DO PARCELAMENTO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VIABILIDADE – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACÓRDÃO CLARO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAJORANDO-OS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 9o e 98, § 6o, AMBOS DO CPC - – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em afronta ao artigo 9o e 98, § 6o do CPC, uma vez que ante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), quando houve a intimação para o pagamento, mas decorrido o prazo estipulado, sem o devido recolhimento, ressaltando-se que o parcelamento já havia sido acatado anteriormente, e, ainda assim, não foi efetuado o pagamento.

É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8o do CPC, c/c os incisos do § 2o do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrando-se necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONIR DA SILVA
e por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
0003381-38.2017.8.11.0034,
para majorar a verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz do artigo 85, § 8o c/c o artigo 85, § 2o e incisos, ambos do CPC, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

Em síntese, após demonstrar a tempestividade e cabimento dos embargos, LEONIR DA SILVA defende que “(...) a demanda foi extinta prematuramente em razão do entendimento exarado pelo julgador de primeira instância de confirmado por este Tribunal de que houve o decurso de prazo para o pagamento de custas”. (ID. Num. 87148453 - Pág. 2)

Consigna que “(...) buscou o deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo seu pleito negado”; que “Houve a interposição de recurso de agravo de instrumento que foi rejeitado por este Tribunal”; que “O ponto essencial que merece destaque é que tendo sido carreada aos autos a decisão do agravo proposto, fora novamente o Embargante intimado a recolher as custas processuais”; e que “como exaustivamente dito, este pretendeu adimpli-las de forma parcelada, apresentando requerimento nos autos”. (ID. Num. 87148453 - Pág. 2)

Assevera que “(...) o feito permaneceu paralisado em razão da comarca não ter juiz titular, sendo inclusive devolvido do gabinete sem qualquer manifestação do juízo ainda no ano de 2.018, como se observa na decisão ref. 90”; e que “o Embargante necessita de decisão do juízo e de ato do gestor de secretaria que no sistema autoriza o parcelamento para que possa emitir as guias em valores inferiores referentes à cada parcela”.

(ID. Num. 87148453 - Pág. 3)

Sustenta que não existe alternativa de recolhimento das custas de forma parcelada, sem que haja o comando no sistema.

Requer o acolhimento do pedido para que seja reconhecida a omissão e contradição, possibilitando que as custas sejam recolhidas de forma parcelada.

Prequestiona a negativa de vigência ao artigo 9o e 98, ambos do CPC.

Por sua vez, ANDRESSA ARMELIN, advogada da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, atuando em causa própria, razão pela qual, inclusive, requereu a alteração (retificação) do polo ativo para fazer constar o nome dela como Apelante/Embargante, menciona que deveria ser reformada a sentença na parte que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assevera que o valor atribuído à causa é de R$ 1.623.940,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais), de modo que a verba honorária corresponde a 0,3% do mencionado valor.

Afirma que a fixação dos honorários viola o disposto no artigo 85, § 2o do CPC; e que não houve menção a qual das situações do § 8o, se permite a fixação dos honorários por equidade.

Pede o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão quanto à aplicação do § 6o do artigo 85 do CPC no presente caso, que trata especificamente da fixação de honorários advocatícios em sentenças sem resolução do mérito; e ainda, para que seja explicitada qual das situações do § 8o permite a fixação de honorários por apreciação equitativa na hipótese dos autos, já que, a priori, não se trata de causa de inestimável ou irrisório proveito econômico, nem de baixo valor da causa.

Tanto COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, quanto LEONIR DA SILVA, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONIR DA SILVA
e por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
0003381-38.2017.8.11.0034,
para majorar a verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz do artigo 85, § 8o c/c o artigo 85, § 2o e incisos, ambos do CPC, mantendo-se os demais tópicos da sentença, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 9o e 98, § 6o DO CPC – DESCABIMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTIPULADO PARA O PAGAMENTO – PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À VIABILIDADE DO PARCELAMENTO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VIABILIDADE – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO. Não há falar em afronta ao artigo 9o e 98, § 6o do CPC, uma vez que ante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), quando houve a intimação para o pagamento, mas decorrido o prazo estipulado, sem o devido recolhimento, ressaltando-se que o parcelamento já havia sido acatado anteriormente, e, ainda assim, não foi efetuado o pagamento. É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8o do CPC, c/c os incisos do § 2o do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrandose necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados
”.

Primeiramente, defiro a substituição de parte, colocando-se a advogada Dra. ANDRESSA ARMELIN, como Apelante/Embargante, pois atua em causa própria em verba de seu interesse e de natureza alimentar.

Feito esse apontamento, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados em ambos os Embargos de Declaração, no tocante aos honorários, objeto de irresignação da advogada da Cooperativa de Crédito, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que não foi considerada razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas não que fosse arbitrada entre 10 e 20% do valor da causa, homenageando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, lançando-se mão do § 8o, do artigo 85 do CPC.

Por outro lado, também dispôs o acórdão, no que tange à irresignação de Leonir da Silva, que houve a oportunidade de parcelamento, não havendo qualquer violação aos artigos 9o e 98, § 6o do CPC, eis que houve pedido de gratuidade, o qual foi indeferido; e, após decisão em sede recursal, houve a intimação para pagamento, ocorrendo o transcurso do prazo, constando no voto que:

“(...) Embora tenha sido determinado à ref. 76 ao pagamento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, em ato procrastinatório a parte requereu novamente o parcelamento de custas à ref. 85 que, como mencionado acima, já haviam sido deferidos por ocasião da ref.10”. Portanto, não havendo o cumprimento da determinação, no prazo legal estipulado, impõe-se, necessariamente, a extinção do feito. Evidentemente, também não há qualquer fundamento em não ter sido oportunizado o parcelamento, tendo em vista que ele, inclusive, já havia sido acatado; todavia, não houve o pagamento sequer do valor parcelado. Assim, também não há afronta ao disposto no artigo 98, § 6o do CPC”.

Desse modo, não considero pertinentes nenhum dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021